Tribunal: TJSP
Processo: 0012574-15.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Apelação Criminal – Receptação e falsa identidade – Sentença condenatória – Recurso da Defesa – Alegação preliminar de ilicitude da busca pessoal – Inocorrência – Busca pessoal que é do escopo da atividade policial e foi justificada – Receptação que possui natureza de delito permanente – Mérito – Pleito de desclassificação para a modalidade culposa do delito – Impossibilidade –

Ementa:
Apelação Criminal – Receptação e falsa identidade – Sentença condenatória – Recurso da Defesa – Alegação preliminar de ilicitude da busca pessoal – Inocorrência – Busca pessoal que é do escopo da atividade policial e foi justificada – Receptação que possui natureza de delito permanente – Mérito – Pleito de desclassificação para a modalidade culposa do delito – Impossibilidade – Circunstâncias fáticas e ausência de justificativa plausível quanto à posse do bem produto de ilícito a demonstrar a ciência sobre a origem espúria do bem – Condenação mantida – Dosimetria – Pena-base fixada acima do mínimo legal – Maus antecedentes – Segunda fase – Reincidência – Pleito de aplicação da atenuante da confissão em relação ao crime de receptação – Impossibilidade – Réu que negou o delito – Atenuante da confissão espontânea, reconhecida e compensada integralmente com a agravante da reincidência somente em relação ao crime de falsa identidade – Terceira fase – Ausentes causas de aumento ou diminuição – Regimes iniciais fechado (reclusão) e semiaberto (detenção) acertadamente impostos – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou aplicação do sursis penal – Recurso improvido, com correção, ex officio, da pena de multa aplicada.